Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700480-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO CARLOS PINHEIRO JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDRAL contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0711841-28.2023.8.07.0016, que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos do agravado referente à implementação do auxílio transporte e obrigação de pagar quantia certa nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o Distrito Federal afirmado que o valor de referência apresentado pela parte exequente estaria equivocado, indicando que o correto seria o divisor de 22 dias, além de não ter havido o desconto do valor referente ao mês de novembro/2023, o qual teria sido pago administrativamente. Analisando a documentação trazida ao feito, bem como após os esclarecimentos prestados pela parte exequente, é possível afirmar que os seus cálculos merecem acolhimento. Isso porque, apesar de constar da MP 2.165-36/2001 a regra de divisão por 22 dias, esta base tem como referência o trabalhador que se desloca de segunda a sexta ao local de trabalho, situação esta que não é a da parte exequente. Ora, se o divisor de 22 dias fosse aplicado, provavelmente o auxílio não seria suficiente para arcar com os custos do deslocamento. Em relação ao desconto do valor do mês de novembro, verifica-se que o crédito ocorrera em dezembro e, considerando ter o autor se deslocado nos meses anteriores, é devido o repasse da quantia. Ante o exposto, deixo de acolher a impugnação apresentada e homologo os cálculos de id. 181235795. Todavia, considerando a notícia de renúncia constante de id. 181232934 - Pág. 2, deve a parte juntar o termo de renúncia devidamente assinado pelo exequente. Em se confirmado o ato de disposição, expeça-se RPV no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, além da quantia relacionada aos honorários sucumbenciais, aguardando-se o prazo legal para pagamento. Constatando-se o depósito, proceda-se à liberação das quantias em favor dos credores e, em seguida, retornem conclusos para sentença”. Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo. Em breve síntese, alega que a Medida Provisória no 2.165/2001 que regulamenta o cálculo do auxílio-transporte estipula que será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1o, e o desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo. Acrescenta que o § 1o define para fins do desconto, que a base de cálculo do valor do soldo ou vencimento será proporcional a 22 dias. Pede a suspensão da decisão que homologou os cálculos do agravado. No mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação apresentada nos autos originários. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro a existência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença/acórdão que condenou o recorrente à obrigação de fazer, consistindo em implantar, em favor do autor, servidor da carreira da Polícia Civil, o pagamento de auxílio-transporte, bem como à obrigação de pagar quantia certa referente às parcelas vencidas a partir do pedido administrativo. Iniciado o cumprimento de sentença, instaurou-se a discussão quanto ao montante devido e o desconto a título de quota de participação do servidor (6% do vencimento do cargo efetivo), nos termos do artigo 2o, inciso II, § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001, se deve ser calculado com base em 22 dias ou pelo número de dias efetivamente trabalhados em regime de escala. A definição do parâmetro para o cálculo da quota de participação tem repercussão na apuração do montante devido. O eventual pagamento em valor superior ao efetivamente devido pode resultar em dano ao Erário, considerando a irrepetibilidade de verba alimentícia. Nesse contexto, vislumbro a presença dos requisitos que amparam a concessão da medida. Defiro, pois, o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até que seja julgado o presente recurso. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito